Tribunal: TCU
Processo: 029.498/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2260/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, no sentido de que seja feita a correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, 'd', do RI/TCU c/c a Súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o Acórdão 1886/2022-TCU-Primeira Câmara , de modo a desconsiderar as tabelas das alíneas "b" e "c", passando a serem lidas conforme abaixo, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. "b) ... : 1 - Contratação contínua de pessoal terceirizado sem a realização prévia de estudo de dimensionamento da necessidade de mão-de-obra (item 1.1.1.1 do relatório de auditoria de gestão da CGU 201700440, peça 6 e item 22 da instrução SecexDesen, peça 27). gestores/responsáveis cargo/função período de gestão Luís Fernando Panelli César presidente 1o/1/2016 a 15/7/2016 (XXX.231.378-XX) Carlos Augusto de Azevedo presidente 15/7/2016 a 31/12/2016 (XXX.461.877-XX) Marcos Aurélio Lima de Oliveira diretor de administração e finanças 1o/1/2016 a 15/9/2016 (XXX.276.637-XX) Alexander Assis de Oliveira diretor de administração e finanças 15/9/2016 a 31/12/2016 (XXX.562.057-XX) 2 - Contratação de empresa prestadora de serviço de apoio administrativo sem a comprovação de necessidade de terceirização dessa mão-de-obra, com a fixação do piso remuneratório acima da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), sem fundamentação e mediante a desclassificação de propostas mais econômicas, baseada em exigências excessivas (item 1.1.1.2 do relatório de auditoria de gestão da CGU 201700440, peça 6 e item 24 da instrução SecexDesen, peça 27). gestores/responsáveis cargo/função período de gestão Luís Fernando Panelli César presidente 1o/1/2016 a 15/7/2016 (XXX.231.378-XX) Carlos Augusto de Azevedo presidente 15/7/2016 a 31/12/2016 (XXX.461.877-XX) Marcos Aurélio Lima de Oliveira diretor de administração e finanças 1o/1/2016 a 15/9/2016 (XXX.276.637-XX) 3 - Majoração do quantitativo de mão de obra contratada após dezessete dias da assinatura do contrato e sem prévia justificativa (item 1.1.1.3 do RA da CGU, à peça 6 e item 25 da instrução da SecexDesen, peça 27) gestores/responsáveis cargo/função período de gestão Carlos Augusto de Azevedo presidente 15/7/2016 a 31/12/2016 (XXX.461.877-XX) Alexander Assis de Oliveira diretor de administração e finanças 15/9/2016 a 31/12/2016 (XXX.562.057-XX) c) ... : gestores/responsáveis cargo/função período de gestão Alfredo Carlos Orphão Lobo Diretor de Credenciamento e Qualidade 01/01/2016 a 15/08/2016 (XXX.504.827-XX) André Esteves da Silva Diretor de Administração e Finanças - Substituto 01/01/2016 a 20/06/2016 (XXX.874.867-XX) Annalina Cambio de Azevedo Diretor da Avaliação da Conformidade 16/08/2016 a 31/12/2016 (XXX.352.807-XX) Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho Diretor de Inovação e Tecnologia 01/01/2016 a 31/12/2016 (XXX.000.447-XX) Carlos Soutinho de Mello Diretor de Administração e Finanças - Substituto 27/07/2016 a 03/08/2016 (XXX.632.667-XX) Cláudio William da Conceição Barreto Diretor de Administração e Finanças - Substituto 26/08/2016 a 31/12/2016 (XXX.329.487-XX) Humberto Siqueira Brandi (XXX.063.647-XX) Diretor de Metrologia Científica e Industrial 15/08/2016 a 31/12/2016 Luiz Carlos Gomes dos Santos Diretor de Metrologia Legal 01/01/2016 a 15/08/2016 (XXX.947.207-XX) Marcello André Barcinski Diretor de Metrologia aplicada às Ciências da Vida 24/08/2016 a 31/12/2016 (XXX.320.067-XX) Mário Jamil Chadud Diretor de Planejamento e Articulação Institucional 17/11/2016 a 31/12/2016 (XXX.699.097-XX) Maurício Evangelista da Silva Diretor de Metrologia Legal - Substituto 01/01/2016 a 31/12/2016 (XXX.022.657-XX) Oscar Acselrad Presidente Substituto do Inmetro 1o/1/2016 a 24/02/2016 (XXX.941.197-XX) Diretor de Planejamento e Articulação Institucional 01/01/2016 a 24/02/2016 Paulo Roberto Coscarelli de Carvalho Júnior Diretor de Avaliação da Conformidade - Substituto 01/01/2016 a 31/12/2016 (XXX.484.017-XX) Raimundo Alves de Rezende Diretor de Metrologia Legal 15/08/2016 a 31/12/2016 (XXX.368.716-XX) Romeu José Daroda Diretor de Metrologia Científica e Industrial - Substituto 01/01/2016 a 31/12/2016 (XXX.669.360-XX) Silvio Ghelman Diretor de Planejamento e Articulação Institucional - Substituto 15/4/2016 a 31/12/2016 (XXX.940.047-XX) Jorge Antônio da Paz Cruz (XXX.290.537-XX) Coordenador-Geral de Articulação Internacional 01/01/2016 a 31/12/2016 Aldoney Freire Costa Coordenador-Geral de Acreditação - Substituto 01/01/2016 a 31/12/2016 (XXX.795.907-XX) Pedro Paulo de Carvalho Neto Coordenador-Geral da CORED 21/10/2016 a 31/12/2016 (XXX.324.884-XX) Carlos Alberto Achete Coordenador-Geral de Laboratórios e Infraestrutura 01/01/2016 a 25/04/2016 (XXX.491.159-XX) Omer Pohlmann Filho Coordenador-Geral da CORED 01/01/2016 a 13/04/2016 (XXX.409.500-XX) gestores/responsáveis cargo/função período de gestão Sandra Aparecida Dias Coordenadora-Geral de Tecnologia da Informação 01/01/2016 a 16/03/2016 (XXX.447.471-XX) Simone Loureiro Coordenadora-Geral de Recursos Humanos - Substituta 01/01/2016 a 16/02/2016 (XXX.307.889-XX) Camila Nascimento Gomes (XXX.240.367-XX) Coordenadora-Geral de Recursos Humanos - Substituta 20/09/2016 a 31/12/2016 Natascha Constant de Almeida dos Santos Braga Coordenadora-Geral de Recursos Humanos 16/02/2016 a 31/12/2016 (XXX.001.247-XX) Sérgio Ferreira de Figueiredo Coordenador-Geral de Recursos Humanos - Substituto 05/04/2016 a 20/09/2016 (XXX.656.307-XX) José Joaquim Vinge Coordenador-Geral de Articulação Internacional - Substituto 01/01/2016 a 31/12/2016 (XXX.628.127-XX) André Gheventer Coordenadora-Geral de Tecnologia da Informação - Substituto 10/06/2016 a 31/12/2016 (XXX.053.437-XX) Paulo Roberto Rodrigues Coordenador-Geral de Recursos Humanos 01/01/2016 a 16/02/2016 (XXX.044.117-XX) Adymar Araújo da Silva Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação 04/07/2016 a 31/12/2016 (XXX.027.027-XX) Márcio Ribeiro de Paiva Coordenador Geral da CORED 01/01/2016 a 31/12/2016 (XXX.802.797-XX) 1. Processo TC- Processo 029.498/2017-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Apensos: Processo 029.448/2016-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Adymar Araújo da Silva (XXX.027.027-XX); Aldoney Freire Costa (XXX.795.907-XX); Alexander Assis de Oliveira (XXX.562.057-XX); Alfredo Carlos Orphão Lobo (XXX.504.827-XX); André Esteves da Silva (XXX.874.867-XX); André Gheventer (XXX.053.437-XX); Annalina Camboim de Azevedo (XXX.352.807-XX); Camila Nascimento Gomes (XXX.240.367-XX); Carlos Alberto Achete (XXX.491.159-XX); Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho (XXX.000.447-XX); Carlos Augusto de Azevedo (XXX.461.877-XX); Carlos Soutinho de Mello (XXX.632.667-XX); Cláudio William da Conceição Barreto (XXX.329.487-XX); Humberto Siqueira Brandi (XXX.063.647-XX); Jorge Antônio da Paz Cruz (XXX.290.537-XX); José Joaquim Vinge (XXX.628.127-XX); Luís Fernando Panelli César (XXX.231.378-XX); Luiz Carlos Gomes dos Santos (XXX.947.207-XX); Marcello André Barcinski (XXX.320.067-XX); Márcio Ribeiro de Paiva (XXX.802.797-XX); Marcos Aurélio Lima de Oliveira (XXX.276.637-XX); Mário Jamil Chadud (XXX.699.097-XX); Maurício Evangelista da Silva (XXX.022.657-XX); Natascha Constant de Almeida dos Santos Braga (XXX.001.247-XX); Omer Pohlmann Filho (XXX.409.500-XX); Oscar Acselrad (XXX.941.197-XX); Paulo Roberto Coscarelli de Carvalho Júnior (XXX.484.017-XX); Paulo Roberto Rodrigues (XXX.044.117-XX); Pedro Paulo de Carvalho Neto (XXX.324.884-XX); Raimundo Alves de Rezende (XXX.368.716-XX); Romeu José Daroda (XXX.669.360-XX); Sandra Aparecida Dias (XXX.447.471-XX); Sérgio Ferreira de Figueiredo (XXX.656.307-XX); Silvio Ghelman (XXX.940.047-XX); Simone Loureiro (XXX.307.889-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.